Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. LEI N. 14.195/2021. ATOS PROCESSUAIS. ISOLAMENTO.
1. A prescrição da pretensão de execução do segurador contra o segurado se sujeita ao prazo de um (1) ano contado da data da ciência do fato gerador da pretensão. Art. 206, § 1°, inc. II, e 206-A, do Código Civil.
2. Vigora o sistema do isolamento dos atos processuais em relação à lei processual no tempo. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Art. 5°, inc. XXXVI, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Processo Civil.
3. O termo inicial da suspensão do processo e o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente no caso de execuções que encontravam-se suspensas quando da publicação da Lei n. 14.195/2021 deve ser regido pela redação original do art. 921, § 4°, do Código de Processo Civil. O prazo de suspensão do processo não deve iniciar-se a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas, sim, a partir da determinação de suspensão do processo pelo Juízo de Primeiro Grau.
4. Aplicam-se as modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ao prazo prescricional e às causas de sua interrupção nos casos em que o prazo prescricional iniciou-se após a vigência da referida lei.
5. A ausência de indicação da efetiva existência de bens do executado durante o período de suspensão da execução caracteriza inércia do exequente, o que, aliado ao transcurso do prazo prescricional aplicável, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Apelação desprovida.